Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A inércia do credor em atender o comando judicial e fornecer os meios adequados para que seja efetivada a citação da parte ré, impede o prosseguimento regular da execução e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
2. Não há obrigatoriedade de intimar pessoalmente a parte autora, uma vez que a extinção da demanda sem julgamento do mérito não se fundamentou na paralisação por mais de um ano por negligência das partes ou no abandono da causa, conforme dispõe o art. 485, § 1o, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.